Tribunal: TJBA
Processo: 8002662-56.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002662-56.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: DYMITRI DOMINGOS FEITOSA LEAL

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA.
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL L
TDA.
LEI Nº 9.870/1999. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DIFERENCIADA
MAJORADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E, POSTERIORMENTE, EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação revisional c/c indenizatória ajuizada por aluno, declarando a nulidade dos reajustes de mensalidade realizados entre 2019 e 2025, condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior. A ré sustenta nulidade da sentença, prescrição parcial, legalidade dos reajustes com base em custos, bem como a impossibilidade de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se os reajustes de mensalidade promovidos entre 2019 e 2025 observaram as exigências da Lei nº 9.870/1999; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior, simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A Lei nº 9.870/1999 exige a apresentação e divulgação de planilha de custos para justificar reajustes de mensalidade, a fim de garantir transparência e isonomia entre os estudantes.

5. A instituição ré não apresentou prova documental idônea para justificar os aumentos realizados, caracterizando abusividade e violação ao princípio da isonomia. Precedentes jurisprudenciais balizadores abrangente a mesma ré.

6. A autonomia universitária (CF, art. 207) não é absoluta, submetendo-se aos limites da legislação consumerista e regulatória.

7. Aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, limitando a ordem de devolução de valores às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve observar a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo na forma simples até 30/03/2021; e, após tal data, em dobro, independentemente de demonstração de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reajuste de mensalidades escolares exige comprovação mediante planilha de custos, sob pena de abusividade. 2. Incide a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC nas ações de repetição de indébito de mensalidades escolares. 3. A restituição de valores pagos indevidamente é devida de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, nos termos do EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 240, 373, 492 e 1.009; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STF, RE nº 561.398, Pleno; TJ-BA, Apelação nº 8003327-43.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001557-78.2024.8.05.0146, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008020-36.2024.8.05.0146, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 19.08.2025; TJ-SC, Apelação nº 5000173-30.2021.8.24.0075, Rel. Haidée Denise Grin, j. 07.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.